Tribunal: TJDFT
Processo: 0712913-10.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (GAV). DEVOLUÇÃO AO ERÁRIO. BOA-FÉ OBJETIVA. COMPROVADA. RESSARCIMENTO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1.009 DO STJ. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pelo Distrito Federal visa à reforma da sentença de improcedência do pedido de condenação da servidora ao ressarcimento ao erário da quantia de R$ 92.804,55, referentes ao recebimento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária, no período de março de 2017 a maio de 2023.
2. Fatos relevantes. (i) a apelada (servidora pública distrital efetiva do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, Agente de Resíduos Sólidos) foi requisitada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no período de 27.05.2014 a 28.02.2017, data da inativação (por invalidez); (ii) a declaração da Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal atesta que a servidora (apelada) esteve à disposição da Secretaria de Saúde do DF no período de 27.05.2014 a 28.02.2017, sendo que “recebeu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária durante o período em que esteve requisitada”; (iii) A aposentadoria por invalidez da servidora foi publicada no DODF em 06 de março de 2017 (“regime de paridade”); (iv) o Distrito Federal pede o ressarcimento dos valores pagos a título de GAV no período após a inativação (março de 2017 a maio de 2023).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se estaria comprovada a boa-fé objetiva da servidora ao recebimento da Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária (GAV), a ponto de fundamentar a não obrigatoriedade de devolução dos valores percebidos após a inativação por invalidez.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.009), “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”.
5. A Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária – GAV, destinada aos integrantes da carreira de Administração Pública do Distrito Federal que se encontram lotados e em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, foi instituída pela Lei Distrital n. 3.351/2004 que vedava a incorporação do benefício aos proventos de aposentadoria (art.13, caput e § 2o).
5. Entretanto, a Lei Distrital n. 3.824/2006, ao conceder a extensão da referida gratificação aos integrantes da Carreira de Conservação e Limpeza Pública do Distrito Federal que se encontravam em exercício na Subsecretaria de Vigilância à Saúde, determinou a utilização da GAV na base de cálculo para fins de proventos de aposentadoria (art. 23).
6. No caso concreto, a apelada (servidora pública distrital efetiva do Serviço de Limpeza Urbana – SLU, Agente de Resíduos Sólidos) foi requisitada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal, no período de 27.05.2014 a 28.02.2017, sendo que conforme a declaração da Gerência de Profissionais Cedidos e Requisitados da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, “recebeu a Gratificação de Atividade de Vigilância Sanitária durante o período em que esteve requisitada”.
7. Demonstrado que a requerente laborava na Subsecretaria de Vigilância à Saúde da Secretaria de Saúde do DF no ato de aposentação e que percebeu a GAV até essa data, bem como que teria ocorrido a revogação tácita da vedação à extensão do benefício aos servidores aposentados (Lei Distrital n. 3.824/2006, art. 23) desponta a aparente legitimidade da expectativa de continuidade da percepção da vantagem após a inativação.
8. Comprovada a boa-fé objetiva da servidora, uma vez que não estaria cristalino o equívoco ou erro no recebimento dos valores a ponto de possibilitar a pronta constatação do pagamento indevido. Desse modo, não há de se cogitar em obrigação de ressarcimento dos valores ao erário.
IV. DISPOSITIVO
9. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 40, § 1o, inciso I; Lei Distrital 3.351/2004; Lei Distrital 3.824/2006.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.009; TJDFT, aórdão 1023751, Rel. Des. Alvaro Ciarlini. Terceira Turma Cível, DJe: 14.06.2017